Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso adesivo e negou provimento à apelação principal, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por benfeitorias formulado pelo autor em face do adquirente do imóvel em licitação pública.
2. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a tese de coisa julgada material decorrente de anterior ação de rescisão contratual ajuizada pela TERRACAP em face do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de coisa julgada material fundada em processo anterior envolvendo relação jurídica diversa da debatida nos presentes autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.
5. A pretensão do embargante, embora apresentada sob o enfoque de matéria de ordem pública, parte da indevida equiparação entre a relação jurídica anteriormente mantida entre o autor e o antigo proprietário e a relação jurídica superveniente formada entre as partes destes autos, decorrente da aquisição do imóvel em licitação pública.
6. Reconhecida a distinção entre essas relações jurídicas, afasta-se a alegação de coisa julgada material, ante a ausência de identidade de partes, pedido e causa de pedir entre o processo anterior e a presente demanda.
7. O acórdão embargado enfrentou suficientemente o núcleo da controvérsia, ao manter a responsabilização do adquirente do imóvel com fundamento no edital e na escritura pública, não havendo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo essencial da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, ainda que não examine individualmente todos os argumentos suscitados pela parte. 2. A ausência de tríplice identidade entre processo anterior e demanda posterior afasta a alegação de coisa julgada material, especialmente quando fundadas em relações jurídicas distintas”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1346914, 0701154-12.2020.8.07.0011, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 09/06/2021; TJDFT, Acórdão no 2065464, 0701154-12.2020.8.07.0011, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, julgado em 06/11/2025.